Tribunal: STF
Processo: HC 268811
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Absolvição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.A.M.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.085.278/CE (evento 7).

O paciente foi definitivamente condenado definitivamente à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual e inexistência de lastro probatório apto a sustentar a condenação. Aduz violação ao princípio da congruência entre a acusação e a sentença, uma vez que houve a condenação por fato delitivo de capitulação diversa. Alega que “os laudos de exame de corpo de delito anexados aos autos não confirmam qualquer lesão, vestígio físico ou indício compatível com a prática dos abusos imputados”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão condenatória. 

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, em especial o da Súmula 7/STJ. 
2. A parte agravante sustenta que impugnou de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, argumentando que a controvérsia do Recurso Especial seria de natureza estritamente jurídica, não demandando reexame de fatos e provas, e que a decisão monocrática teria incorrido em error in judicando ao aplicar o óbice da Súmula 182/STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte agravante impugnou de forma específica e fundamentada os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do Agravo em Recurso Especial, especialmente o fundamento da Súmula 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundamentada em diversos óbices, sendo necessário que o agravante impugne, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial. 
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou que se limitem a reiterar a tese de mérito do recurso especial. 6. No caso em análise, a parte agravante não impugnou de forma autônoma e específica o fundamento da Súmula 7/STJ invocado pela decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar a tese de mérito do recurso especial, sem demonstrar o equívoco na aplicação do óbice ao caso concreto. 
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme disposto na Súmula 182/STJ. 
8. Os precedentes invocados pela parte agravante não se aplicam ao caso concreto, pois, naqueles casos, houve efetiva impugnação específica ao fundamento da Súmula 7/STJ, o que não ocorreu no presente agravo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que:
“(...)
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundamentada em diversos óbices, razão pela qual o agravante deve impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial.
(...)
A parte agravante invoca precedentes desta Corte em que o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, mesmo havendo a posterior aplicação da Súmula 7/STJ no julgamento de mérito do Recurso Especial. 
Todavia, tais precedentes não se aplicam ao caso dos autos, pois naqueles casos houve efetiva impugnação específica ao fundamento da Súmula 7/STJ, ainda que, posteriormente, no julgamento de mérito, a Corte tenha entendido pela sua aplicação. Trata-se de situações distintas: em uma, conhece-se do agravo por haver impugnação específica (juízo de admissibilidade), e, em outra, aplica-se a Súmula 7/STJ no mérito do Recurso Especial (juízo de mérito). 
No presente caso, sequer o juízo de admissibilidade foi superado, pois não houve impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade, o que obsta o conhecimento do próprio Agravo em Recurso Especial. 
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
(...)”
A matéria trazida nestes autos quanto às alegadas nulidades processuais não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente